Tribunal: TJBA
Processo: 8013692-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013692-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA LIZ DIAS RAMOS e outros Advogado(s): PABLO DE QUEIROZ ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por servidora pública estadual, integrante da categoria representada pelo APLB-Sindicato, contra sentença que extinguiu a execução individual, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão executória, fundada em título oriundo de mandado de segurança coletivo. A sentença considerou como termo inicial o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 21/01/2018, e que a execução foi proposta somente em 02/02/2023, ultrapassando o prazo legal. II. Questão em discussão Discute-se se a prescrição da execução individual foi corretamente reconhecida, em especial diante do ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto pela entidade sindical em 23/01/2023, a qual teria interrompido o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil. III. Razões de decidir 1. O trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo ocorreu em 21/02/2018, iniciando-se, portanto, o prazo quinquenal para a execução individual. 2. O APLB-Sindicato, atuando como substituto processual, ajuizou a Ação de Protesto em 23/01/2023, promovendo a citação do Estado antes do término do prazo prescricional, o que gerou interrupção nos termos do art. 202 do Código Civil. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a execução coletiva promovido por entidade sindical interrompe o prazo para execuções individuais, reiniciando-se pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva 4. Assim, considerada a contagem do prazo prescricional a partir de 21/02/2018, não houve a incidência da prescrição e, ainda que considerado como termo a quo 21/01/2018, conforme entendimento existente nesta Corte, considerada a interrupção pela Ação de Protesto, a execução individual ajuizada em 02/02/2023 encontra-se dentro do novo prazo bienal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é interrompido por protesto judicial promovido pela entidade sindical, reiniciando-se pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001023-21.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA